Tribunal: TJPA
Processo: 0804249-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804249-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DOUGLAS PANTOJA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – QUESTÃO RECURSAL ANALISADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM CORRIGIDOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO INTERNO – PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embargos de Declaração em Agravo Interno no Agravo de Instrumento.

2. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ocorrência de contradição no acórdão proferido, pois contraria o artigo 1.015, inciso I e VI, do CPC e o entendimento do próprio STJ, que defende o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento com base na interpretação mitigada ao mencionado dispositivo legal,
entendimento constante no Recurso Repetitivo Resp. nº 1.704.520-MT.

3. No Acórdão atacado, é possível constatar que a Turma Julgadora tanto no início do julgado como na parte dispositiva, entendeu que a decisão
ad quo
não se enquadrava entre aquelas descritas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, por se tratar de emenda a inicial, razão pela qual, mantiveram a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

4. Não se depreende do
decisum
embargado a ocorrência de contradição, fundamentos vinculativos descritos no art. 1022 do CPC, observando-se a impossibilidade de rediscutir a matéria ventilada no julgamento, não cumprindo outra providência senão desacolher, novamente, a pretensão do recorrente.

5. Outrossim, destaca-se, em que pese a embargante ter
defendido a tese de cabimento de recurso de Agravo de Instrumento com base na interpretação mitigada do artigo 1.015, I, do CPC, mencionando
entendimento constante no Recurso Repetitivo Resp. nº 1.704.520-MT, tal entendimento se reporta a mitigação aos casos de declinação de competência do Juízo, não se aplicando ao caso sob análise, pois trata-se de despacho que determinou a juntada da via Original de Crédito Bancário.

6. Ademais, observa-se que a ora embargante tão somente afirma da desnecessidade de juntada da via Original de Cédula de Crédito Bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, entretanto, não se desincumbiu em demonstrar qual o prejuízo de difícil reparação; em cumprir o comando judicial imposto pelo Juízo de origem. O fato é que se trata de título de crédito circulável mediante endosso, e a sua não apresentação pode acarretar sérios prejuízos ao embargado,
por ser de simples circulação no mercado mediante o respectivo endosso.

7. Dessa forma,
previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos termos do 1.026, § 2º, do CPC.

8. No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025.

9. Não demonstração dos requisitos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Manutenção do Acórdão embargado.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e ora embargados
DOUGLAS PANTOJA SOARES

e
V. ACÓRDÃO ID.
5772589.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804249-62.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: DOUGLAS PANTOJA SOARES

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO ID. 5772589

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
,
em face de
DOUGLAS PANTOJA SOARE
S
e do
V. ACÓRDÃO ID.
5772589
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
”

Aduz não restarem dúvidas de que a decisão que a embargante pretende a reforma é plenamente oponível através de Agravo de Instrumento, se mostrando contraditório o v. Acórdão, que considerou o recurso inadmissível
.

Assevera ter demonstrado no recurso de Agravo de Instrumento a urgência da situação, consistente no fato de que o agravado está inadimplente até a presente data e permanece na posse do bem, posto que o juízo singular, ao invés de conceder a liminar, determinou a juntada do contrato original.

Alega a ocorrência de contradição no
acórdão proferido, pois contraria o artigo 1015, inciso VI, do CPC e o entendimento do próprio STJ, que defende o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento com base na interpretação mitigada ao mencionado dispositivo legal,
entendimento constante no Recurso Repetitivo Resp. nº 1.704.520-MT.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a contradição apontada, reformando-se o acórdão proferido, para admissão do recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que deixou de conceder a liminar de busca e apreensão e determinou a juntada do contrato original, bem como requer a manifestação acerca da aplicabilidade do artigo 1.015, I e VI, do CPC para fins de prequestionamento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu “in albis”, conforme certidão de Id. 6179603.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravante, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (Id. 26660564
– Autos originários
),
in verbis
:

“1- JANE SOUSA DA COSTA, absolutamente incapaz, representada por seu curador, MANOEL FLAVIO SOUSA DA COSTA, qualificado nos autos, vem perante este juízo, intentar AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA (RESTAURAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE), em face de UNIMED BELÉM –COOP. DE TRAB. MÉDICO, também qualificada nos autos, mediante os seguintes argumentos:

O Representante da Autora articula que firmou com a Ré contrato, onde figurava como titular do Plano de Saúde e incluiu sua irmã como dependente desde 08/08/2012, sempre adimplente com as mensalidades. Que a ora Representada é portadora da doença mental, e necessita do plano de saúde. Que no dia 04/04/2021, foi confirmado o seu contágio pelo vírus SARS-COV-2, COVID-19. Que por ser do grupo de risco, necessitou utilizar o plano para receber atendimento hospitalar com urgência, porém, teve seu atendimento negado, sob a justificativa de que o plano fora cancelado. Que não fora sequer notificado do referido cancelamento. Assim é que requer a concessão de tutela antecipada, a fim de que seja a Requerida compelida proceder a imediata reintegração do autor ao plano de saúde ora cancelado, com o envio de boletos para pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Era o que se tinha a relatar.

Passo a decidir.

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que não restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido pelo Autor, uma vez que não comprovou o adimplemento do seu contrato firmado com a Ré, haja visto que os boletos juntados aos autos, mesmo após emenda, não vieram acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento.

Assim é que deixo de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida.

2- Cite-se a parte Ré

para contestar a Ação, no prazo de quinze (15) dias, com a advertência do art. 344 do CPC.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Intime-se a parte Autora, pessoalmente.

Belém, 12 de maio de 2021.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que
deixou de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida pela autora, ora recorrente, por entender que não restou evidenciada a probabilidade do direito pretendido, uma vez que não comprovou o adimplemento do seu contrato firmado com a agravada.

Pretende a parte agravante, com o presente recurso, a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento
de que
a
empresa agravada teria violado as disposições contidas no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, tendo em vista a imprescindibilidade da notificação prévia, pessoal e inequívoca para constituição em mora da consumidora/agravante, requisito essencial para a validade de rescisão unilateral do contrato do plano de saúde por inadimplência.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do CPC.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, não verifico estar presente a probabilidade do direito alegado pela ora recorrente, haja vista, que a rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora/ora agravada, ocorreu conforme as exigências estabelecidas no art. 13, II da Lei nº 9.656/98, em razão de não pagamento da mensalidade.

Vide artigo 13, II, da Lei nº 9.656/98:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) Ver tópico (30442 documentos)

Parágrafo único
. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001.

(...)

II
-
A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)”. (Negritou-se).

No caso em tela, observo não assistir razão a agravante, acerca de suposta violação aos requisitos previstos no supracitado dispositivo legal, tendo em vista que restou constatado nos autos o preenchimento dos pressupostos para a rescisão contratual pela operadora do plano de saúde, conforme se verifica dos documentos acostados às Ids.
29605424 e 29605426 – autos de primeiro grau
, que a soma dos períodos de inadimplência atingiu os 60 (sessenta) dias dentro do prazo de 12 (doze) meses.

Outrossim, houve a notificação válida do usuário no 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência, na qual restou advertido o contratante da rescisão do contrato, caso houvesse o atraso por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou não. Não há que se falar na ilegalidade na rescisão do contrato do plano de saúde.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS).

3. Agravo interno não provido.(STJ. Agravo nº 1160052 / SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Julgado em: 24/04/2018).

Ademais, é importante ressaltar que não há abusividade na cláusula contratual que prevê rescisão unilateral do contrato de plano de saúde mediante prévia notificação.

Assim, considerando o preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo Lei nº 9.656/98 para a rescisão do contrato de plano de saúde, bem como a ausência de documentos carreados aos autos pela parte agravante, capazes de modificar a decisão ora combatida, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento,
e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/09/2021